Tribunal: TJBA
Processo: 8004282-74.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004282-74.2021.8.05.0201

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: ARLETE ALVES BOMFIM

Advogado(s):THAIANA HERRERO NOVAES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DIVERGÊNCIA DE 45% NOS CRITÉRIOS ANALISADOS. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição total ou parcial da pretensão deduzida na inicial; (ii) saber se é válida a contratação do empréstimo consignado impugnado pela parte autora, diante da alegação de fraude e negativa de assinatura; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral, e se o valor fixado é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional é quinquenal, conforme CDC, renovando-se a cada desconto indevido por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Também afastada a alegação de prescrição parcial, uma vez que o primeiro ajuizamento ocorreu antes de completado o quinquênio em relação às parcelas impugnadas.

4. A perícia grafotécnica concluiu pela divergência em 45% dos critérios analisados, indicando possível falsidade da assinatura.

5. A instituição financeira não comprovou o depósito do valor do empréstimo na conta da consumidora.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, pois a fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

7. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. o prazo prescricional em ações relacionadas a descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento é quinquenal, renovando-se a cada desconto por se tratar de obrigação de trato sucessivo; 2. a instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado, caracterizando-se como fortuito interno; 3. a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora configura dano moral indenizável, sendo o valor da indenização sujeito à análise de proporcionalidade e razoabilidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27; CF/1988, arts. 1º, III, e 170, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011 (Tema Repetitivo nº 466); TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.172372-7/002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004282-74.2021.8.05.0201, sendo Apelante o Banco Pan S/A e Apelada Arlete Alves Bomfim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
do recurso
e negar
-lhe
provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator